Tribunal: STF
Processo: MS 33449
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA: EXCLUSÃO DE PARCELA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA E DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.